Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO CIVIL EX DELITO. LESÃO CORPORAL ORIUNDA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. PRECEDENTE DO C. STJ. VALOR DA REPARAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo.
2. Configura dano moral a violência perpetrada contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, comprovada por condenação na esfera criminal, o qual é presumido, pois deriva do próprio delito, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na r. sentença afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.